Tribunal: TJBA
Processo: 8044944-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044944-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. AÇÃO INDIVIDUAL. LEGALIDADE DE REAJUSTES E COPARTICIPAÇÃO. RESOLUÇÃO GEAP Nº 418/2008. INEXISTÊNCIA DE LIMINAR VIGENTE. MUDANÇA NO REGIME DE CUSTEIO. PLANO COLETIVO NÃO SUJEITO AOS ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO
.

1. A antecipação de uma tutela recursal perde automaticamente a eficácia com o julgamento final de não conhecimento do recurso por perda superveniente de objeto.

2. Não possui eficácia jurídica decisão proferida por juiz de primeiro grau que, ao declinar da competência, menciona a manutenção dos efeitos da tutela recursal que havia sido antecipada, eis que, se o juízo
a quo
não possui competência para conceder a antecipação da tutela recursal – já que não é competente para julgar o recurso –, também não a possui para revogá-la, mantê-la ou confirmá-la ao final.

3. A tutela provisória concedida em um processo não se presta a ser causa de pedir em outro, sob pena de se atribuir caráter definitivo a uma decisão que é temporária por natureza e não é definitiva nem mesmo nos autos em que foi proferida.

4. A inexistência de decisão judicial válida e atual que impeça a aplicação de determinado reajuste torna inócua a discussão sobre eventual acordo entre a operadora do plano de saúde e o sindicato da categoria, especialmente quando tal acordo não cria novos reajustes, limitando-se a oferecer condições facilitadas de pagamento.

5. O modelo de coparticipação com valores prefixados e teto máximo de cobrança não infringe as disposições da Resolução CONSU nº 08/1998, não configurando fator moderador em percentual por evento para internação nem impedindo o acesso a serviços de saúde.

6. Tratando-se de plano de saúde de autogestão, sem fins lucrativos, administrado por conselhos com composição paritária entre patrocinadores e beneficiários, e com decisões baseadas em estudos atuariais regularmente aprovados, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade nos reajustes implementados.

7. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que planos de autogestão gozam de peculiaridades quanto à sua estrutura e regime jurídico, estando os reajustes e a coparticipação inseridos na autonomia gerencial da entidade, à luz dos princípios do mutualismo e equilíbrio atuarial.

8. Inexiste direito adquirido a modelo de plano de saúde ou a seu regime de custeio, podendo ser redesenhado o sistema visando-se a manter o equilíbrio econômico financeiro do plano coletivo como um todo, no intuito de evitar o seu colapso.

9. Os planos coletivos, em especial os de autogestão, não estão submetidos aos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais/familiares.

Apelo a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8044944-64.2022.8.05.0001 em que é apelante
ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS
e em que é apelada a
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça